Tribunal: TJSP
Processo: 1035357-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidente típico – Amputação parcial dos 2o, 3o e 4o dedos da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidente típico – Amputação parcial dos 2o, 3o e 4o dedos da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo do autor provido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035357-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de Mauá, em que é apelante EDSON JOSE DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo do autor e parcial provimento ao recurso oficial. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035357-98.2019.8.26.0053 -Voto no 37.685
2
VOTO No: 37.685
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1035357-98.2019.8.26.0053
COMARCA: MAUÁ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. JULIA GONÇALVES CARDOSO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: EDSON JOSÉ DA SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Operador de máquinas
Acidente
típico Amputação parcial dos 2o, 3o e 4o dedos da mão
direita
Nexo causal reconhecido
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa configurada

Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença
Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de
mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês,
de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros

Definição dos honorários advocatícios na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) Apelo
do autor provido, parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 174/177, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Edson José da Silva, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, calculado na
forma do art. 29, inciso II e parágrafos, da Lei n° 8.213/91, com a redação dada
pela Lei n° 9.876/99, descontados os valores pagos administrativamente, até a
superveniência de qualquer espécie de aposentadoria, quando automaticamente
cessará; mais abono anual; juros moratórios contados englobadamente até a
citação e, a partir de então, mês a mês, de forma decrescente, segundo os
índices da caderneta de poupança; atualização monetária pelo IPCA-E; e
honorários advocatícios a serem fixados na fase de cumprimento de sentença, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035357-98.2019.8.26.0053 -Voto no 37.685
3
acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 3o, do novo CPC e na Súmula
no 111 do STJ. Outrossim, observou que, até o julgamento do Tema no 862 do
STJ, o termo inicial do benefício deverá corresponder à data da juntada do laudo
pericial (14/06/2020), sem prejuízo de posterior cobrança de diferenças advindas
quando do julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
Apela o autor, buscando a reforma parcial da decisão.
Inicialmente, requer a concessão da justiça gratuita. No mais, requer que o termo
inicial do benefício corresponda ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (18/03/2019), mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua
pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, em relação ao pedido de justiça gratuita, a
decisão de fls. 67/68 já havia concedido os benefícios da gratuidade processual
ao obreiro.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente ocorrido no exercício da função de operador de máquinas, quando
sofreu amputação de parte dos dedos da mão direita.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 13,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 27/06/2018 a 17/03/2019 (fls. 49/51).
Efetuada a avaliação médica (fls. 152/166), constatou a perita
que o autor apresenta perda anatômica da ponta dos 2o, 3o e 4o dedos da mão
direita (dominante), com limitação dos movimentos de pinça e apreensão. Atestou
que essas alterações acarretam redução parcial e permanente da capacidade
laborativa, incapacitando o obreiro “para a função de operador de máquina, dada
a exigência de maior esforço para o desempenho da mesma atividade da época
do acidente” (fls. 159).
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT emitida
pela empregadora, foi admitido pela expert e reconhecido pela própria autarquia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035357-98.2019.8.26.0053 -Voto no 37.685
4
ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de natureza
acidentária.
O laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro parecer
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder ao
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (18/03/2019 fls. 49), conforme
dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, ainda
mais considerando a data apontada pela perita como de início da incapacidade,
havendo de ser provido o recurso do autor.
Fica ressalvada, porém, se couber, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo STJ,
no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo do
autor e parcial provimento ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital